Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. ANTERIOR SOBRESTAMENTO FUNDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA ÀS DEVEDORAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. DEFLAGRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO ANTECIPADO. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. NÃO CABIMENTO. CAUSAS LEGAIS DE SUSPENSÃO E DE INTERRUPÇÃO. CONDUTA DAS PARTES. VERIFICAÇÃO COM O DECURSO DO TEMPO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável novo sobrestamento processual em razão da recuperação judicial concedida às devedoras, porque essa situação já foi objeto de anterior suspensão do processo pelo prazo de 180 dias na forma do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11/101/2005 a pedido delas, sem que houvesse insurgência do exequente quanto ao deferimento da paralisação processual ou mesmo posteriormente com a retomada da tramitação.
2. Suspenso o processo pelo prazo de 1 (um) ano com fundamento na falta de indicação de bens penhoráveis e decorrido esse interregno sem manifestação do exequente, mostra-se correto o arquivamento provisório, em conformidade com o art. 921, § 2o, do CPC.
3. O arquivamento provisório do processo deflagra a contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, mas é defeso ao Magistrado reconhecer antecipadamente sua ocorrência, porque existem causas legais de suspensão e de interrupção que não podem ser previamente constatadas, na medida em que a verificação acontece tão somente com o decurso do tempo e com a conduta das partes ou de terceiros.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pressupõe o efetivo transcurso do prazo legalmente fixado para sua consumação e a prévia intimação das partes para manifestação, de acordo com o art. 921, § 5o, do CPC, de sorte que a decisão que a proclama, antecipadamente, carece de validade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.